Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CONVERSÃO PARA ALIMENTOS IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conversão da prestação alimentícia para alimentos in natura é medida excepcional que deve ser aplicada quando existe consenso das partes ou for evidentemente mais benéfico para o interesse do menor.
2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.